Tribunal: STF
Processo: ARE 1602095
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Agente de Segurança Penitenciário - Pretensão à concessão de aposentadoria especial Possibilidade - Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado - Ingresso no serviço público em data anterior à publicação da EC nº. 41/03 Inteligência do art. 40, §4º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº. 47/05 - Precedentes - Recursos voluntário e oficial não providos.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

O artigo 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal, admite a adoção de requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria àqueles que exerçam atividades sob condições especiais, que prejudiquem a sua saúde ou integridade física, a serem definidos em Lei Complementar:
[...]
A Lei Complementar nº 1.109/2010 dispõe sobre a aposentadoria voluntária dos agentes de segurança penitenciária:
[...]
Assim, o apelado faz jus à paridade e integralidade de vencimentos, porque ingressou no serviço público anteriormente ao advento da EC 41/03, em 29/04/1999, sem incidir, portanto, as restrições impostas pela Emenda Constitucional no. 41/03, responsável por conferir nova redação aos §§ 1º., 3º. e 17 do artigo 40 do Constituição da República.
Nesta linha, é o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 590.260-9/SP: “É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC nº 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime.” (Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Data do julgamento: 24/06/2009).

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente